Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo (art. 139 da LCDF n.o 840/2011 – redação original).
2. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar - FGE que eventualmente exerça. (art. 139 da LCDF n.o 840/2011 com a redação dada pela LCDF n.o 952/2019).
3. O servidor que já tenha adquirido o direito a períodos de licença-prêmio por assiduidade, na forma da Lei Complementar no 840, de 2011, e ainda não os tenha gozado até a data da entrada em vigor desta Lei Complementar pode, relativamente a tais períodos, optar entre usufruir a licença ou convertê-la em pecúnia, no momento de sua aposentadoria (art. 2o da LCDF n.o 952/2019).
4. Hipótese em que o Autor buscou a concessão da licença-prêmio por assiduidade, a qual já teve seu direito reconhecido pelo próprio DF desde 28/7/2017.
5. A moderna doutrina sustenta a possibilidade de sindicabilidade do ato discricionário em observância aos princípios da legalidade e da juridicidade. Por este último, o administrador público deve respeito não apenas à lei, mas igualmente à Constituição Federal. Assim, o Administrador deve observar o ordenamento jurídico como um todo, fato que implica a submissão aos princípios gerais de direito, à Constituição, às normas internacionais, entre outros.
6. A Constituição Federal destaca que a família é a base da sociedade, possuindo especial proteção do Estado (art. 226), além de que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227).
7. Em interpretação sistemática e teleológica das normas da LCDF n.o 952/2019; LCDF n.o 840/2011; Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), observa-se que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Sem condenação em custas processuais, em razão da isenção legal.